Tribunal: TJSP
Processo: 1018650-80.2019.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
S
LEGITIMIDADE PASSIVA – IPREVSANTOS que é responsável pelo pagamento das aposentadorias dos servidores municipais de Santos, sendo legítimo para responder pelo recálculo das aposentadorias – Inteligência da LCM 592/06 – Preliminar rejeitada.
PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – Não ocorrência – Pleito de recálculo de aposentadoria com base em reenquadramento funcional já reconhecido

Ementa:
S
LEGITIMIDADE PASSIVA – IPREVSANTOS que é responsável pelo pagamento das aposentadorias dos servidores municipais de Santos, sendo legítimo para responder pelo recálculo das aposentadorias – Inteligência da LCM 592/06 – Preliminar rejeitada.
PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – Não ocorrência – Pleito de recálculo de aposentadoria com base em reenquadramento funcional já reconhecido judicialmente – Autora, ademais, que se aposentou em 2016, e não teve seu pedido expressamente negado pela Administração – Preliminar rejeitada.
PROVENTOS – SERVIDOR MUNICIPAL – SANTOS – PCCS – Pretensão ao recálculo dos vencimentos com o enquadramento relativo ao PCCS, reconhecido judicialmente – Verba de caráter genérico e permanente, que se integra aos vencimentos, compondo a base de cálculo da aposentadoria - Precedentes - Recursos não providos.